Tribunal: TJDFT
Processo: 0005412-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005412-47.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNO SABOIA CARDOSO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SUYANE FRANCA ALVES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO SABÓIA CARDOSO (réu) em desfavor do Acórdão no 1420198 (ID no 35124390), no qual esta Segunda Turma Criminal manteve a condenação do ora acusado/embargante. Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria apenas se manifestou quanto à ciência referente ao citado Acórdão (ID no 35370615), sem, contudo, apresentar as suas contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022 15:01:53. ROBSON BARBOSA Desembargador